Tribunal: TJES
Processo: 5018185-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018185-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA SCHAIDER ALEXANDRE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5018185-65.2025.8.08.0000
Recorrente: JULIA SCHAIDER ALEXANDRE
Recorrido: AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual, bem como discussão sobre gratuidade de justiça e alegações de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é possível analisar, em segundo grau, alegações de abusividade contratual não apreciadas na origem; (iii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte agravante apresentou fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida.
4. Não se conhece das alegações de abusividade contratual, por configurarem inovação recursal e supressão de instância, uma vez que não apreciadas pelo juízo de origem.
5. A comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ, exige apenas o envio de notificação ao endereço contratual.
6. Demonstrado o inadimplemento e a regular constituição em mora, é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.
7. Dificuldades financeiras do devedor não afastam os efeitos do contrato nem impedem a retomada do bem.
8. Mantém-se a gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantida a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:
"1. É vedado ao Tribunal conhecer de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Comprovada a mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.
3. A dificuldade financeira do devedor não afasta a mora nem impede a execução da garantia fiduciária."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.010, II e III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.144.156; STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011991-83.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, mantendo-se a gratuidade outrora concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5018185-65
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULI
A
SCHAIDER ALEXANDRE

AGRAVADO:
AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Julia Schaider Alexandre
(ID 11029100), ver reformada a decisão interlocutória (ID 11608051) que, em sede de ação de busca e apreensão movida por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu a medida liminar para a retomada do veículo financiado.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, por estar desempregada e sem condições de arcar com as custas processuais (ID 11029114); (ii) a existência de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem a devida transparência e indicação das taxas mensal e anual de forma clara, o que violaria o dever de informação previsto no CDC; (iii) que tais irregularidades contratuais possuem o condão de descaracterizar a mora, obstando a concessão da medida liminar; (iv) a essencialidade do bem para sua subsistência e locomoção.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (ID 12150479), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de supressão de instância quanto às teses de revisão contratual. No mérito, defende a legalidade das taxas aplicadas e a higidez da constituição em mora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, necessário ultrapassar o juízo de admissibilidade, sendo, no caso presente, parcial, eis que algumas matérias que compõem o contexto do recurso manejado não foram objeto de análise pelo magistrado singular.

GRATUIDADE

N
o que tange à gratuidade de justiça, os documentos acostados (ID 11029114/115) corroboram a situação de hipossuficiência momentânea, razão pela qual deve ser mantida a benesse já deferida pelo Relator
em sede liminar
.

DIALETICIDADE

Argui a instituição financeira agravada que o recurso não deve ser conhecido por ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão. Todavia, observa-se que a agravante declinou os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende necessária a reforma do
decisum
, ainda que de forma concisa. Preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC,
rejeito a preliminar
.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Segundo se depreende, a agravante busca o reconhecimento de abusividades nas cláusulas de juros e capitalização para afastar a mora. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão hostilizada, que se limitou ao exame dos requisitos da liminar de busca e apreensão.

A análise direta por este Tribunal sobre a validade das cláusulas contratuais, antes que o magistrado singular o faça após o contraditório, configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, "não é dado ao Tribunal de 2ª instância o conhecimento de matéria que não foi objeto de apreciação no primeiro grau" (AgInt no AREsp n. 2.144.156).

No mesmo sentido o entendimento desta corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 5011991-83.2023.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAVVA TRUCK DIESEL LTDA AGRAVADO: RONALDO AGOSTINHO SOUZA AMARAL RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Assim, acolho a preliminar para
NÃO CONHECER
do recurso quanto às teses de
abusividade contratual e onerosidade excessiva
, eis que não foram objeto de análise pelo magistrado singular ao deferir a liminar de busca e apreensão.

Ultrapassada a questão pertinente ao juízo de admissibilidade, passo a análise do mérito.

M
ÉRITO

A decisão interlocutória hostilizada deferiu a liminar de busca e apreensão sob o fundamento de que a mora restou devidamente comprovada e que os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 foram atendidos.

Cinge-se a controvérsia remanescente a aferir a legalidade da medida liminar de busca e apreensão diante do inadimplemento contratual.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.132
1
, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a entrega em mãos próprias. Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que privilegia a segurança jurídica nas garantias fiduciárias.

No caso, observa-se que a instituição financeira logrou demonstrar a constituição em mora do devedor e o inadimplemento das parcelas ajustadas. Embora a agravante alegue dificuldades financeiras e desemprego, tais circunstâncias, conquanto lamentáveis, não possuem o condão de suspender os efeitos do contrato ou autorizar a permanência com o bem sem a devida contraprestação.

Desta forma, no tocante à liminar possessória, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que a mora não foi elidida por depósito do valor integral ou prova de pagamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que deferiu a busca e apreensão, preservada a assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

1
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)